Tribunal: TJSP
Processo: 1005718-04.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a 2014. Sentença que, de ofício, julgou extinto o crédito tributário, por ofensa aos arts. 142 e 203, do CTN, e também extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, III do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Não acolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas.

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a 2014. Sentença que, de ofício, julgou extinto o crédito tributário, por ofensa aos arts. 142 e 203, do CTN, e também extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, III do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Não acolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.